Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de multa moratória, por inadimplemento contratual, consistente no atraso de entrega de obra.
2. Consoante instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, o imóvel deveria ter sido entregue até abril de 2014 (ID 22655151 – p. 4), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias (cláusula 7.3.1.1., ID 22655153 – p. 4), ou seja, até 01/10/2014. Assim, resta configurada a mora da ré/recorrente de 02/10/2014 até 27/08/2015, data da entrega das chaves (ID 22656486).
3. Não há que se falar em atraso na entrega do imóvel decorrente de caso fortuito ou força maior, para fins de elidir a responsabilidade da construtora, visto que não foi apontado nenhum episódio que se subsumisse a tais institutos, e eventual escassez de mão-de-obra especializada ou material é evento previsível e integra o risco da atividade exercida pela ré/recorrente, que não pode ser transferido ao consumidor.
4. Dessa forma, o período compreendido entre 02/10/2014 a 27/08/2015 deve ser indenizado mediante o pagamento da multa moratória prevista na cláusula contratual 7.3.1.2. (ID 22655153 – p. 4), nos exatos termos da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.